Tribunal: TJMT
Processo: 1001568-06.2019.8.11.0028
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001568-06.2019.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Abatimento proporcional do preço, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GONCALO ROMUALDO DA SILVA - CPF: 004.205.051-05 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
COMPROVADA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE NULIDADE DO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE –REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

No caso em apreço, lancei no voto que o contrato preencheu todos os requisitos, visto que foi celebrado mediante assinatura a rogo e na presença de testemunha. Ou seja, o Apelante estava acompanhado por
Euzimar Santana dos Santos
, que assinou o contrato a seu rogo e, também, das testemunhas
Helena Lourença Leite
e
Erica Poliana dos Santos
, o que torna sem consistência a tese de que foi ludibriado.

Ressaltei, ainda, que foi creditado o valor do empréstimo (R$ 1.070,00) na conta bancária que o Embargante mantém com a Caixa Econômica Federal (agência 4746), confirmando a veracidade da contratação e a comprovação de que a quantia objeto do contrato foi efetivamente disponibilizada.

Desta forma, não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que distintas as modalidades de contratação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
GONÇALO ROMUALDO DA SILVA
com

objetivo de sanar alegado vício no julgamento do Recurso de Apelação.

O Embargante alega que o
decisum
é contraditório. Diz que não tomou ciência de todos os termos do contrato, visto que é pessoa idosa e analfabeto, razão pela qual o contrato não possui validade.

Aduz que os documentos anexados nos autos demonstram que jamais pretendeu contratar cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado.

Ressalta, ainda, que o acórdão é omisso quanto ao pedido de conversão da modalidade cartão de crédito para empréstimo consignado.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que sejam aclaradas as omissões apontadas.

Sem contraminuta.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
GONÇALO ROMUALDO DA SILVA
em face do acórdão proferido por esta 2.a Câmara Cível que desproveu o Recurso de Apelação e manteve integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Inconformado, o Recorrente asseverou que o
decisum
atacado é omisso e contraditório, por isso, requer a reforma da decisão.

Com efeito, é sabido que o
s Embargos de Declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial.

Friso que o Recurso de Embargos de Declaração é extremamente útil para complementar decisões judiciais que padecem de algum vício do artigo 1.022 do CPC. Não deve, portanto, ser utilizado simplesmente para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

Na hipótese, o Embargante afirma que o acórdão é
contraditório
, visto que é pessoa idosa e analfabeta, razão pela qual o contrato não possui validade e, também, porque os documentos demonstram que jamais pretendeu contratar cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado. E
omisso
, pois não foi analisado o pedido alternativo de conversão da modalidade cartão de crédito para empréstimo consignado.

No que tange à alegação de contradição do pedido de nulidade do contrato, ao argumento que é pessoa idosa e analfabeta e tinha como pretensão contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, não merece prosperar.

Como já elucidado no acórdão, em se tratando de contrato de cartão de crédito celebrado por pessoa analfabeta, o artigo 595 do Código Civil prevê formalidade que deve ser observada pelos contratantes, a saber:

"No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. "

No caso em apreço, lancei no voto que o contrato preencheu todos os requisitos, visto que foi celebrado mediante assinatura a rogo e na presença de testemunha. Ou seja, o Apelante estava acompanhado por
Euzimar Santana dos Santos
, que assinou o contrato a seu rogo e, também, das testemunhas
Helena Lourença Leite
e
Erica Poliana dos Santos
, o que torna sem consistência a tese de que foi ludibriado.

Ressaltei, ainda, que foi creditado o valor do empréstimo (R$ 1.070,00) na conta bancária que o Embargante mantém com a Caixa Econômica Federal (agência 4746), confirmando a veracidade da contratação e a comprovação de que a quantia objeto do contrato foi efetivamente disponibilizada.

Quanto à alegação de omissão do acórdão, pois não foi analisado o pedido alternativo de conversão da modalidade cartão de crédito para empréstimo consignado, também não merece guarida.

Na espécie, conforme lançado no voto, a Instituição Financeira juntou o ‘
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG
’
, deixando claro as testemunhas da previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Além disso, consignei que, no Extrato do INSS anexado na inicial, verifico que para cada modalidade contratada os descontos de Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito são separados, de modo que a dedução efetuada pelo Banco Embargado se encontra no campo do "
Contratos de Cartões
", detalhe que poderia ter sido observado pelo Embargante ao longo dos 03 (três) anos que decorreram desde a contratação até a data do ajuizamento da ação.

Desta forma, como já esclarecido no julgamento do Recurso de Apelação, não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação realizada. Entendimento diverso geraria enriquecimento ilícito por parte do Recorrente, que usufruiu da quantia contratada.

Nessa toada, conclui-se que não há qualquer contradição ou omissão a ser sanada, e que o Embargante pretende o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Portanto, não merecem ser acolhidas as alegações vertidas no recurso.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022